Tribunal: TJDFT
Processo: 0723242-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM REDE CREDENCIADA. OFERTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RESOLUÇÃO 259 DA ANS. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS CONSTANTES NO ARTS. 300 DO CPC. PRESENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Presentes os requisitos do perigo de dano irreparável ou qualquer risco ao resultado útil do processo, dispostos no art. 300 do CPC, haja vista que, não obstante os argumentos da parte agravante de que não teria negado o pedido de internação da agravada, mas, apenas redirecionado seu atendimento para rede credenciada em Goiânia, na hipótese, a decisão guerreada bem delineou a matéria posta, sobretudo por vislumbrar situação de risco, que poderia agravar o quadro clínico da agravado.

2. Em uma análise superficial, própria deste momento processual, verifico que diante da necessidade de assistência emergencial da agravada, a agravante possui obrigação de promover sua internação em hospital no Distrito Federal, ainda que fora da rede credenciada - diante de eventual inexistência de vagas-, assegurando-se seu devido tratamento, em localidade próxima de sua residência e família. Entendimento em contrário poderia implicar irreversibilidade da medida, diante do risco de vida da agravada, o que não se pode tolerar.

4. A tutela provisória que ora se mantém é plenamente reversível, na medida em que, na hipótese de eventual improcedência do pleito autoral, responderá a parte autora/agravada pelos prejuízos causados à recorrente (art. 302, I, CPC).

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.